Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714177-08.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELISANGELA SOUSA SILVA APELADO: IRAILTON SIQUEIRA LOURENCO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, Elisângela Sousa Silva, id 74671028, contra o acórdão de id 74284561. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator